Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731309-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP AGRAVADO: LUCILA NAGATA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA EIRELI, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e CLÍNICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO À MULHER LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por LUCILA NAGATA, ora Agravada, em desfavor dos três primeiros Agravantes, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para: “a) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, para atingir bens dos sócios CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO; b) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, com efeitos expansivos, para atingir bens da sócia oculta SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI.” A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Processo originário de n. 0051789-25.2007.8.0.7.0001. A requerente narra que, no curso do cumprimento de sentença do processo matriz, foi determinada a penhora de 30% dos vencimentos da empresa executada CLÍNICA MATER VITA perante o CONVÊNIO CASSI. Informa que os pagamentos vinham sendo recebidos periodicamente, mas que, em janeiro/2020, tomou conhecimento, a partir de ofício expedido pelo CONVÊNIO CASSI, que houve o descredenciamento da CLÍNICA MATER em novembro/2020 em razão de alteração do número do CNPJ. Após diligências, a requerente afirma que descobriu que o CNPJ da nova clínica cadastrada era referente à sociedade SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI, cujo titular alegar ser filho da Dra. CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e do Dr. ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, sócios da CLÍNICA MATER e requeridos no presente incidente. Entende que a sociedade SANTA TERESA CLÍNICA foi instituída com o propósito de fraudar os credores da executada CLÍNICA MATER. Alega que as clínicas possuem identidade de atividades, funcionam no mesmo local e prestam serviços por meio dos mesmos médicos (Dra. Carmen e o Dr. Alexandre). Afirma que a requerida CARMEM possui procuração por instrumento público para a administrar a clínica SANTA TERESA. Alega ainda que o pagamento dos serviços prestados MATER VITA é realizado diretamente na conta corrente da requerida CARMEN, visto que a clínica se recusa a emitir nota fiscal dos valores pagos, limitando-se a expedir mero recibo. Entende que há confusão patrimonial entre a CLINICA MATER e os seus sócios, ora requeridos, e desvio de finalidade na constituição e no desenvolvimento das atividades da clínica SANTA TERESA, com o intuito de frustrar a penhora de recebíveis e a satisfação da execução. Requer: a) tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio de R$ 400.083,46 e b) a desconsideração das personalidades para incluir os requeridos no polo passivo do cumprimento de sentença originário. A tutela cautelar foi liminarmente indeferida na decisão de ID. 88875049. Houve pedido de reconsideração (ID. 88188099), porém a decisão não foi alterada (ID. 88875049). Citadas, as partes requeridas apresentaram contestação. A primeira requerida (ID. 95314046) insurge-se contra a instauração do incidente em autos apartados, pugnando pelo reconhecimento da inadequação da via eleita. Afirma que não se encontram presentes os elementos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Por sua vez, o segundo requerido (ID. 94198454), argumenta que é parte ilegítima do processo, visto que somente é sócio da CLINICA MATER, condição que não autoriza a sua automática inclusão no polo passivo do incidente. Defende que a sociedade se encontra em pleno funcionamento e que não pode ser reconhecida a sucessão empresarial ante a falta de fundamentos. Rejeita o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, a terceira requerida (ID. 94599222) repristina a tese de não cabimento do incidente em autos apartados. Afirma que a sociedade SANTA TERESE é titularizada por pessoa diversa, possui quadro de empregados distinto e que no prédio onde está situada há diversas outras clínicas. Destaca que atua ‘ligeiramente’ no mesmo ramo de atividade, mas que presta serviços totalmente diferentes. Refuta a tese de sucessão empresarial, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Foi apresentada réplica de ID. 97652756. É o relatório. Decido. - QUANTO À CLÍNICA MATER VITA A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional apenas admitida quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019). (Grifei). Considera-se desvio de finalidade a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ao passo que se entende por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e dos sócios, segundo previsão dos §§ 1o e 2o do referido artigo legal. Destaque-se que tais dispositivos, por força do § 3o, aplicam-se tanto ao sócio administrador quanto ao sócio que não detém poder de gestão, desde que comprovado o abuso da pessoa jurídica. Ademais, pelo princípio da impugnação específica, previsto no art. 341 do CPC, o requerido deverá se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, desde que não se verifiquem as situações elencadas nos incisos do mencionado dispositivo. Porquanto não refutada especificamente pelos requeridos, a foto de ID. 88188101 – pág. 9 se presume verdadeira e faz prova de que o pagamento da consulta realizada na CLÍNICA MATER deveria ser efetuado diretamente na conta corrente da sócia administradora CARMEN no CPF n. 223.652.901-59. Com efeito, o parágrafo único do art. 966 do Código Civil estabelece que ‘não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa’. (Grifei). Entretanto, os requeridos, podendo optar pela constituição de sociedade simples, com inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, segundo as regras do art. 997 do Código Civil, decidiram constituir sociedade limitada, o que revela intuito de explorar profissionalmente atividade econômica organizada. Adotaram o regime das sociedades empresárias limitadas, o qual é determinado pelos artigos 1.052 e seguintes do Código Civil, devendo os atos constitutivos serem depositados na Junta Comercial. Dessa forma, não merece prosperar a alegação dos requeridos no sentido de que são meros profissionais autônomos que exploram individualmente serviços médicos especializados. Consta especificamente do estatuto social que o objeto da sociedade é a ‘prestação de serviços médicos de atendimento clínico e cirúrgico (pequenas e médias cirurgias) nas especialidades de ginecologia e obstétrica, cirurgia plástica e ainda exames complementares correlatos’, com regras bem definidas sobre a integralização do capital social, a administração e uso do nome comercial e a distribuição dos lucros. A exploração regular da empresa limitada, para fins de segregação dos patrimônios, pressupõe o ingresso das receitas na conta bancária titularizada pela própria sociedade. Revela-se como abusivo o redirecionamento de valores para a conta pessoal da sócia sem que exista efetiva comprovação da contraprestação. Ademais, pressupõe-se como verídica a alegação de que a CLINICA MATER recusou a emissão de nota fiscal. Há inclusive conserva registrada no aplicativo de celular ‘whatsapp’ que comprova orientação repassada pela funcionária da clínica de que ‘damos o recibo pois a Dra Carmen declara como pessoa física’, após a cliente ter expressamente insistido no envio da nota fiscal. O fato pode consubstanciar crime contra a ordem tributária, na medida em que constitui artifício voltado a elidir a fiscalização da Receita Federal quanto à apuração dos rendimentos da pessoa jurídica. A canalização insidiosa de recursos para conta titularizada pela sócia administradora, somada à recusa quanto à emissão de documento fiscal, comprova o uso abusivo da personalidade jurídica na modalidade de confusão patrimonial, conforme art. 50, § 2o, II, do Código Civil. Reputo que, diante da ausência de impugnação específica e da comprovação de que houve contraprestação, o requerido ALEXANDRE se beneficiou da conduta acima descrita. É de se estranhar que um sócio com participação expressiva de 50% das quotas entenda como normalizada a conduta de desvio das receitas da empresa para conta pessoal da administradora, o que atenta contra o propósito da constituição da própria sociedade empresária e contra a prestação de contas, apuração dos ativos, realização de balancetes, entre outras atividades contábeis e obrigações fiscais. Nessa medida, com fundamento no art. 50, § 3o, do Código Civil, o requerido ALEXANDRE deve ser igualmente responsabilizado pelas condutas abusivas praticadas pela sócia administradora, visto que foi conivente com a violação dos limites do patrimônio da pessoa jurídica. - QUANTO À SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI Em consulta aos autos originários (0051789-25), verifico que a empresa Clínica Mater foi condenada por decisão transitada em julgado a pagar à ora exequente o valor de 25% dos alugueres em atraso, nos termos da sentença de ID. 97641733 juntada nos presentes autos. No curso da ação matriz, após a decisão de penhora de créditos e valores recebíveis da executada CLINICA MASTER perante a instituição CASSI, foi comunicada a impossibilidade de continuidade dos bloqueios em razão de descredenciamento da CLÍNICA MASTER. Na ocasião, o convênio comunicou que a nova clínica credenciada atende pelo CNPJ 33.975.073/0001-58, na razão social SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA. O ato constitutivo de ID. 87775839 comprova que o CNPJ acima descrito é vinculado à empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) intitulada SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA; que a sociedade foi constituída pelo Dr. Ricardo Leite de Figueiredo, filho dos requeridos, o que pressupõe atuação coordenada em razão do vínculo familiar. Destaca-se que a empresa foi constituída pelo Dr. Ricardo por intermédio de sua genitora (Dra. Carmen), que detinha procuração outorgada por instrumento público para atuar em seu nome (ID. 87775841 – pág. 8). Isto é, o Dr. Ricardo se apresenta como administrador da empresa, mas é sua genitora quem detém poderes específicos para “tratar de todos e quaisquer assuntos, com fins especiais de em seu nome, atuar perante os órgãos públicos”, incluindo junta comercial, órgãos fazendários e administrativos, o que comprova a capacidade da requerida CARMEN de influenciar as decisões tomadas pela empresa, no tocante aos poderes constantes no mandato. Ademais, há de se destacar que ambas as empresas exercem a mesma atividade econômica, com especialidade nas áreas em que atuam os requeridos (ginecologia e obstetrícia). Os dois fatos acima descritos consubstanciam fundadas suspeitas de fraude, mas o que a confirma é a localização da clínica SANTA TERESA. No ato constitutivo, consta que a empresa se situa na Sala 402, Bloco B, Ed. Julio Adnet, Asa Sul Brasília. Contudo, a requerente demonstrou, por meio de fotografias (ID. 87776348 ) que, na sala 402 do mesmo prédio e na sala em frente (405), estão localizados os consultórios dos médicos ora requeridos, sem qualquer menção expressa à clínica SANTA TERESA ou ao seu titular, o Dr. Ricardo. Ressalte-se que a terceira requerida, mesmo tendo se manifestado nos autos e alegado que diversas outras clínicas se localizam no Ed. Júlio Adnet, deixou juntar aos autos qualquer prova de que esteja localizada no endereço constante do contrato social ou de que atue em outro endereço ou, ainda, de que efetivamente exerça as funções previstas no ato constitutivo. Não há timbres, marcas ou quaisquer outros elementos que indiquem a exploração regular da atividade. Com isso, a clínica SANTA TERESA, do modo como se apresenta e segundo as informações comprovados, revela-se como um verdadeiro artifício à execução promovida contra a empresa CLÍNICA MATER, tendo se utilizado da sua personalidade jurídica e aparente distinção para obstar a penhora de recebíveis perante o convênio com a instituição CASSI. A atuação coordenada e abusiva entre as empresas, aparentemente autônomas e com patrimônios próprios, revela a existência de um encoberto grupo empresarial cujo principal propósito obstaculizar a execução, em caráter manifestamente antijurídico, devendo ser aplicada a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50, § 1o, do Código Civil. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da possibilidade de aplicação do instituto, diante da constatação de atos ilícitos praticados por figura oculta que atua exercendo poderes de gestão da sociedade. Cito precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE LIMITA. EXCEÇÕES. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTINÇÃO. LEI No 13.874/2019. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA FALÊNCIA. TEORIA EXPANSIVA. SÓCIO OCULTO. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ABANDONO DA SOCIEDADE. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA E ILIMITADA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (...) 7. Na ação de responsabilização, é possível, por analogia, a aplicação da teoria expansiva e a responsabilização de sócio oculto, que, apesar de não mais integrar formalmente a sociedade, continua a exercer atos de gestão na empresa. 8. A ausência de escrituração contábil regular da sociedade e, por conseguinte, de apuração de haveres, evidencia gestão temerária dos sócios administradores, sobretudo porque, no caso concreto, abandonaram a sociedade e os seus credores, encerrando irregularmente a sociedade, sem a devida publicidade ou registro, condutas que são contrárias ao contrato social e ao que determina o art. 51, § 3o do Código Civil. Esse contexto é suficiente para sua responsabilização solidária e ilimitada. (...) (Acórdão 1332253, 00098986420168070015, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. (...) (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado, com fundamento no art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, para: a) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, para atingir bens dos sócios CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO; b) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, com efeitos expansivos, para atingir bens da sócia oculta SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI. Custas pelas requeridas. Preclusa a presente decisão, translade cópia e anote-se a inclusão no polo passivo das partes requeridas CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO (1); e ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO (2) e SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI (3), nos autos do cumprimento de sentença n. 0051789-25.2007.8.0.7.0001e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021.” Manados Embargos de Declaração pelos ora Agravantes na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos pelos requeridos em face da decisão de ID. 101930525. Em síntese, sustentam que há omissão no julgado, na medida em que não foram apreciadas as teses preliminares de ilegitimidade passiva do requerido ALEXANDRE e de inadequação da via eleita no que tange à tramitação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados aos principais. É o breve relatório. Decido. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. As irresignações dos embargantes podem ser sanadas a partir da conclusão lógica da decisão embargada. Não obstante, presto esclarecimentos para que inexistam quaisquer impugnações. Primeiramente, pela Teoria da Asserção, a legitimidade de parte deve ser apreciada ‘in status assertionis’, vale dizer, com base na mera afirmação da requerente na inicial. Se for preciso analisar as provas, trata-se de questão de mérito e não de preliminar. Conforme se depreende da decisão embargada, após a análise dos documentos produzidos pelas partes, concluiu-se pela responsabilidade do requerido ALEXANDRE, tendo sido determinada a sua inclusão no polo passivo da execução promovida na ação principal. Logicamente, houve rejeição do incidente. Não se pode esperar que o juízo adote a conclusão teratológica de que o requerido é, ao mesmo tempo, parte ilegítima e responsável pelos fatos alegados na inicial. Em segundo lugar, inexiste qualquer óbice legal para que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja processado em autos apartados. Nos termos do art. 139, II, do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe velar pela sua duração razoável, de sorte que, a depender do caso concreto, para melhor apreciação das teses das partes e com o escopo de evitar tumulto processual, poderá admitir o processamento do incidente em autos diversos do processo principal. Do mesmo modo, a medida encontra fundamento no art. 113, § 1o, do CPC, que assim prescreve: ‘o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença’. Ademais, inexiste qualquer prejuízo às partes executadas no processo principal, visto que ‘a instauração do incidente suspenderá o processo’, conforme previsão do art. 134, § 3o, do CPC. Por força do art. 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria/TJDFT, as varas de natureza cível deverão registrar no sistema informatizado Tribunal a ocorrência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual se sujeita ao recolhimento de custas segundo previsão do art. 184, § 3o, do CPC, que foram recolhidas pela requerente (ID. 87776350). Conforme é visível aos próprios requeridos, há no sistema PJe classe processual própria denominada ‘INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)’, fato que reforça a legalidade do processamento de incidente em autos apartados. Por fim, pelo princípio ‘pas de nullité sans grief’, somente haverá a decretação da nulidade de ato processual ante a efetiva demonstração do prejuízo suportado, o que não foi demonstrado pelos requeridos, os quais se manifestaram amplamente nos autos e produziram, mediante a atuação técnica de seus advogados, documentos e teses defensivas sem sofrerem quaisquer embaraços. Igualmente, o processamento, recebimento e conclusão do incidente, com fundamento nas normas processuais, são fatos que pressupõem a regularidade do presente processo. Advirto as partes embargantes que a oposição de embargos destituídos de fundamento, com propósito meramente protelatório, acarretará imposição de ‘multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa’, conforme previsão do art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos. Mantenho a decisão embargada pelos próprios fundamentos. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID. 98968797. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021.” Sustentem os Agravantes que é cabível o manejo de incidente em autos apartados, haja vista que “a interpretação jurídica e sistemática do capítulo processual que trata sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não deixa dúvida de que é um incidente processual incidental dos próprios autos, como todas as demais modalidades de intervenção de terceiros” (Num. 29514039 - Pág. 3). Afirmam os Recorrentes que “a citação ao disposto no art. 113, § 1o, da norma processual, em nada influi ou se compara aos presentes autos. Pelo contrário: dela se distingue, na exata medida em que o dispositivo legal trazido é expresso quanto à possibilidade do que pode o juiz fazer.” (Num. 29514039 - Pág. 3). Acrescentam que a “necessidade de comunicação ao distribuidor, ao contrário do afirmado ao juízo para sustentar ser algo relacionado à possibilidade de instauração autônoma do incidente, pressupõe que deva ser feito no bojo do processo. Isso porque, se é incidental é que o distribuidor precisa ser comunicado. Se é autônomo, a comunicação inexiste, porque ela é simultânea ao próprio ajuizamento” (Num. 29514039 - Pág. 4). Asseveram que a existência de classes no sistema do PJE e a exigência de recolhimento de custas, de igual sorte, não servem de fundamento para justificar a distribuição autônoma. Dizem que a “instrução do feito em forma diversa daquela prescrita em lei causa, per si, severo prejuízo as partes, notadamente quanto a segurança jurídica da demanda.” (Num. 29514039 - Pág. 4). Acrescentam que a distribuição autônoma também gera dificuldade de ordem processual e afeta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressaltam que não foi anexado qualquer elemento indicativo do exaurimento das tentativas de localização de bens e que nem mesmo houve suspensão do Cumprimento de Sentença pelo esgotamento de diligências. Quanto à desconsideração propriamente dita, afirmam os Agravantes que se trata de “medida gravosa e extrema, que deve ser empreendida somente em casos de larga gravidade e mediante a comprovação estrita de fraude ou confusão patrimonial, bem como o esgotamento das necessárias diligências para se alcançar patrimônio, não parecendo ser o caso dos autos” (Num. 29514039 - Pág. 5). Argumentam que os elementos de prova consistentes em conversas de aplicativo de mensagens não possuem força probante, uma vez que não é possível assegurar a integralidade das conversas ou o contexto do qual foram extraídas. Afirmam que, no “exercício da atividade médica, diversas situações podem ocasionar o recebimento de honorários diretamente na conta da pessoa física do próprio médico, sem, contudo, se tratar de uma fraude à credores. Exemplifica o alegado o atendimento de clientes particulares, que em nada dizem respeito à Pessoa Jurídica, ou mesmo o encaixe de pacientes que são atendidos em locais diversos daqueles que originalmente deveriam ser atendidos, com a única finalidade de atender uma necessidade do paciente, dentre outras tantas possibilidades.” (Num. 29514039 - Pág. 6). Ressaltam que “um único atendimento não serve de prova cabal da ocorrência de inequívoca confusão patrimonial. Não somente isso, mas a mensagem apresentada não demonstra um comportamento repetitivo, em verdade, cuida-se de caso isolado, que jamais poderia ser considerado uma rotina institucionalizada” (Num. 29514039 - Pág. 6). Quanto ao Agravante ALEXANDRE, acentuam os Recorrentes que ele não é o administrador da pessoa jurídica, não recebeu dinheiro em sua conta e que não houve demonstração de sua ciência acerca da hipotética confusão patrimonial. Acerca da procuração, dizem os Agravantes que se “trata de elemento que não permite depreender, ao menos isoladamente, o intuito de fraudar credores ou as demais hipóteses constantes do art. 50 do Código Civil. A prática dos atos por meio de procuração não permite presumir a ocorrência de qualquer irregularidade. Deve, ao contrário, comprovar se de fato aquela pessoa constituída na procuração atua ou não como um sócio oculto na Sociedade Empresário. Concluindo, então, nada ter sido demonstrado neste sentido.” (Num. 29514039 - Pág. 9). Dizem que não há comprovação de se tratar de empresa de fachada e que “o local em que a atividade é exercida e o auxílio da mãe na administração do negócio, como provado, não presumem que a clínica não seja de fato e de direito de seu titular, tampouco que ele lá não trabalhe. Logo, inexistindo empresa de fachada, inexistem os elementos do art. 50 do Código Civil.” (Num. 29514039 - Pág. 10). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento, com o reconhecimento da inadequação da via eleita ou com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo regular (Num. 29514040 e 29514041). Concluso o recurso a esta Relatoria, foi determinada a regularização da representação processual (Num. 29566545), o que foi devidamente atendido pelos Recorrentes (Num. 29849918). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA EIRELI, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e CLÍNICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO À MULHER LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por LUCILA NAGATA, ora Agravada, em desfavor dos três primeiros Agravantes, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para: “a) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, para atingir bens dos sócios CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO; b) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, com efeitos expansivos, para atingir bens da sócia oculta SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI.” O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade das direito dos Agravantes. Com efeito, em primeiro lugar, os Agravantes afirmam que a tramitação, em autos próprios, do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica causou-lhes prejuízo de ordem processual. A afirmação, entretanto, não se reveste de verossimilhança, uma vez que não se observa, nem em tese, qualquer prejuízo para a atuação processual dos Agravantes na defesa de seus interesses em decorrência do simples fato de o pleito de desconsideração ter sido manejado em autos próprios e não em incidente no bojo do Cumprimento de Sentença. Esta Relatoria já teve oportunidade de se manifestar acerca da tramitação de Incidente de Desconsideração, se sob distribuição autônoma, se nos próprios autos da demanda originária (Acórdão 1339733, 07030031820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na ocasião, foi asseverado que a desconsideração de personalidade jurídica, nos termos da legislação processual civil, é modalidade de intervenção de terceiros que, por sua própria essência, deve ser apresentada nos próprios autos da demanda principal, não se vislumbrando nos dispositivos do Código de Processo civil a expressa possibilidade de ser objeto de ação autônoma. Ressaltou-se, ainda, que, na qualidade de incidente, a instauração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica dar-se-á em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (artigo 134, CPC), todavia, em nenhum momento o legislador processual civil faz referência ao processamento de tal incidente em autos apartados. Ocorre que tal análise foi realizada previamente ao curso do incidente, de modo que a compreensão ali firmada não conduz, ipso facto, para o acolhimento da tese de nulidade aventada pelos ora Recorrentes, já que a análise ora realizada é posterior e, assim, deve ser pautada pelas óticas da finalidade do ato e da ocorrência de prejuízo. Assim, tratando-se de procedimento, já finalizado, voltado à desconsideração da personalidade jurídica, manejado em autos próprios, com distribuição autônoma, a sua validade, ainda que não observada a forma prevista no CPC, deve ser afastada somente em caso de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório das partes atingidas pela medida, em obséquio ao disposto no art. 277 do Código de Processo Civil, já que os artigos 133 a 137, a despeito de prescreverem a forma do ato, não impõem a pena de nulidade pela sua inobservância. Nesse descortino, salvo melhor juízo, o acolhimento da alegação de nulidade pelo simples fato de o pleito de desconsideração da personalidade jurídica ter sido submetido a distribuição autônoma configura excesso de formalismo que não se compraz com a disposição do aludido art. 277 do Código de Processo Civil (“Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar a inclusão dos agravantes no polo passivo da fase executiva. 2. No atual Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na sua modalidade inversa, é tratada como incidente processual cabível em qualquer fase do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença. 3. Conquanto ausente, nos artigos 133 a 137 do Diploma Processual, a expressa menção à necessidade de processamento do incidente em autos apartados, as medidas de imediata comunicação ao distribuidor, suspensão do feito e de citação dos sócios têm influenciado a prática processual e a jurisprudência a compreender que o incidente deve tramitar em autos apartados. 4. Mesmo tendo sido processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, configuraria excessivo apego ao formalismo a declaração de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto respeitados o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observadas todas as providências exigidas pelo estatuto processual para a sua instauração. Assim, não verificado o prejuízo às partes, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil. (...). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1277724, 07197109520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Quanto à desconsideração propriamente dita, a querela originária não se traduz em relação de consumo, de modo que a questão está sujeita ao Código Civil que, no caput do seu art. 50, estabelece o seguinte: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” A argumentação dos Agravantes, em princípio, não se apresenta hábil a afastar a fundamentação da decisão agravada quanto à atuação orquestrada dos Recorrentes no sentido de fraudar a Credora, ora Agravada, notadamente com a frustração da parcial penhora sobre os recebíveis da CLÍNICA MATER VITA provenientes do convênio CASSI, que vinha surtindo efeitos até a manobra consistente na substituição da Referida Agravante pela CLÍNICA SANTA TERESA perante o aludido plano de saúde CASSI. A aludia pessoa jurídica, CLÍNICA SANTA TERESA, fora constituída pelo Agravante RICARDO, que é filho dos Agravantes CARMEN e ALEXANDRE, que, por sua vez, são os sócios da Devedora originária CLÍNICA MATER VITA. Desse modo, conforme já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, “Caracterizada a existência de grupo empresarial familiar, com a constituição de múltiplas pessoas jurídicas atuantes na mesma área, e comprovado o direcionamento dos pagamentos para pessoa diversa daquela formalmente contratada, com nítida confusão patrimonial direcionada a lesar os credores desta, é mister o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica, consoante o art. 50, do Código Civil.” (Acórdão 1352236, 07362063620198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem embargo do aprofundamento da análise das teses recursais por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, não vislumbro a necessária probabilidade do direito dos Agravantes, de modo a amparar o pleito de imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador